Tribunal: TJMT
Processo: 1011385-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011385-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DAFNE SOUSA DA SILVA - CPF: 077.420.742-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
ALEGADA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DIANTE DA EXCEÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO ART. 7o, VI, DO DECRETO.

OCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO DO CRITÉRIO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREVISTO NO ATO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CRIAR CONDIÇÕES ADICIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, fundamentado no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, a uma sentenciada condenada pelo crime de tráfico privilegiado. O juízo de origem negou o benefício sob o argumento de que a pena máxima em abstrato do delito ultrapassa o limite de 5 (cinco) anos previsto no art. 5o do decreto e, ainda, pela ausência de preenchimento de requisito subjetivo (não atualização de endereço). A defesa pleiteia a reforma da decisão, para que seja concedido o indulto e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade da agravante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06) autoriza a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, analisando-se: (a) se a exceção contida no art. 7o, VI, do referido decreto, afasta a regra geral do art. 5o, que limita o benefício a crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos; e (b) se a ausência de atualização de endereço constitui óbice ao benefício, mesmo não sendo requisito previsto no ato normativo.

III. Razões de decidir:

3. A interpretação sistemática do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 demonstra que a exceção expressa contida em seu art. 7o, VI, relativa ao tráfico privilegiado, afasta a regra geral do art. 5o, que limita a concessão do indulto a crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos. Considerar o contrário tornaria a exceção normativa
inócua
, o que viola o princípio hermenêutico de que a lei não contém palavras inúteis.

4. O indulto, como ato de clemência do Poder Executivo, deve ser interpretado de forma a favorecer o apenado. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário criar condições adicionais para a concessão do benefício, como a atualização de endereço, quando não previstas expressamente no decreto presidencial.

IV. Dispositivo e tese:

5.
RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER O INDULTO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE.

Teses de julgamento:

"1. A exceção prevista no art. 7o, VI, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06), afasta a incidência da regra geral contida no art. 5o do mesmo decreto, sendo cabível a concessão de indulto aos condenados por tal delito, ainda que a pena máxima em abstrato seja superior a 5 (cinco) anos."

"2. Não cabe ao Poder Judiciário criar requisitos não previstos no decreto de indulto, pois os critérios para a concessão do benefício são de competência discricionária do Presidente da República e devem ser interpretados restritivamente."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Presidencial n.o 11.302/2022,
arts
. 5o e 7o, VI. Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4o. Código Penal, art. 107, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 922.976/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
DAFNE SOUSA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/
MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena no
9000002-89.2023.8.01.
0005
,
que
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022
.

Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que
a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico privilegiado não ultrapassa o limite de cinco anos previsto no decreto, e que o próprio ato normativo excepciona expressamente a concessão do benefício para essa modalidade de crime
.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à
concessão do indulto e a consequente extinção de sua punibilidade
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
provimento do
recurso
,
argumentando que
o Decreto Presidencial de fato possibilita a concessão do indulto para o crime de tráfico privilegiado
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve a decisão agravada
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, reiterando que
o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, em seu art. 7o, VI, excepciona a regra geral e permite a concessão do indulto ao crime de tráfico privilegiado, não cabendo ao judiciário afastar uma regra expressamente prevista

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que DAFNE SOUSA DA SILVA cumpre pena total de 2 anos e 11 meses de reclusão, em decorrência da seguinte condenação:

Guia no 9000002-89.2023.8.01.0005: Oriunda da Ação Penal no 0000076-73.2021.8.01.0005, cuja pena é de 2 anos e 11 meses de reclusão, pelo crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §

4o, da Lei 11.343/06), com sentença datada de 28/03/2022.

O presente agravo em execução foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de DAFNE SOUSA DA SILVA, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022.

A decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, em dois pontos: (
I
) a pena máxima em abstrato do crime de tráfico privilegiado superaria o limite de 5 anos estabelecido no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, pois, considerando a pena máxima do tráfico (15 anos) com a redução mínima de 1/6, resultaria em 12 anos e 6 meses; e (
II
) a agravante não preencheria o requisito subjetivo por não ter informado endereço atualizado nos autos, impossibilitando o início do cumprimento da pena.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta que o próprio Decreto Presidencial, em seu art. 7o, inciso VI, excepciona expressamente o tráfico privilegiado (§

4o do art. 33 da Lei 11.343/06) das vedações à concessão do indulto.

Argumenta que não faria sentido o decreto, simultaneamente, permitir e negar a concessão da benesse aos condenados por tráfico privilegiado, e que a interpretação adotada pelo juízo
a quo
seria restritiva e não consentânea com a natureza do instituto.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a possibilidade de concessão do indulto para o crime de tráfico privilegiado, conforme previsão expressa no art. 7o, inciso VI, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também opinou pelo provimento do recurso, entendendo que o decreto presidencial excepciona expressamente o tráfico privilegiado das vedações à concessão do indulto.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se o crime de tráfico privilegiado (art. 33, §

4o, da Lei 11.343/06) está abrangido pelo indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, mesmo que a pena máxima em abstrato, considerando a redução mínima de 1/6
(um sexto)
, supere o limite de 5 anos estabelecido no art. 5o do referido decreto.

O Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu art. 5o, estabelece como regra geral que
"será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos"
.

Por sua vez, o art. 7o do mesmo decreto enumera os crimes que não são abrangidos pelo indulto, dispondo em seu inciso VI que não serão contemplados os crimes
"tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006"
.

Da leitura sistemática do decreto, verifica-se que o legislador, ao excepcionar expressamente o tráfico privilegiado (§

4o do art. 33) das vedações à concessão do indulto, demonstrou clara intenção de incluir tal modalidade delitiva no rol dos crimes passíveis de indulto, independentemente da pena máxima em abstrato.

Caso contrário, a exceção prevista no art. 7o, inciso VI, seria
inócua
, pois se o critério da pena máxima em abstrato fosse aplicado de forma absoluta, não haveria necessidade de mencionar expressamente o tráfico privilegiado como exceção às vedações. Tal interpretação violaria o princípio hermenêutico de que a lei não contém palavras inúteis
(verba cum
effectu
sunt
accipienda
)
.

Ademais, o indulto, como ato de clemência do Poder Executivo, deve ser interpretado de forma a favorecer o apenado, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

A interpretação restritiva adotada pelo juízo
a quo
, ao negar o indulto com base no critério da pena máxima em abstrato, contraria a própria finalidade do instituto e a vontade expressa do Presidente da República ao editar o decreto.

Quanto ao argumento de que a agravante não preencheria o requisito subjetivo por não ter informado endereço atualizado nos autos, observo que o Decreto no 11.302/2022 não estabelece tal exigência como condição para a concessão do indulto.

Os requisitos para a concessão do benefício são objetivos e estão expressamente previstos no decreto, não cabendo ao Poder Judiciário criar condições adicionais não previstas pelo Poder Executivo.

Ressalto, por fim, que o entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 aos condenados por tráfico privilegiado, independentemente da pena máxima em abstrato, em razão da exceção expressa contida no art. 7o, inciso VI, do referido decreto.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 -,
deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7o da norma, que excepciona a regra geral para permitir a concessão do benefício aos condenados pela prática do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
. 2. A interpretação de que o art. 7o, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o, do Decreto n. 11.302/2022,
vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no HC n. 922.976/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/2024.)

Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos
,
art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7o da norma, que excepciona a regra geral para permitir a concessão do benefício aos condenados pela prática do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

A interpretação de que o art. 7o, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e conceder o indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022 à agravante
DAFNE SOUSA DA SILVA
, declarando extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025